Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

2. A despeito da comprovação da contratação e confirmação pelo consumidor por meio de aplicativo do banco, não foram coligidos pelo réu quaisquer elementos que indiquem que o autor teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que lhe foi enviada a respectiva apólice do seguro, o que revela seu caráter abusivo, pois incompatível com a boa-fé contratual, com esteio no art. 51, IV, do CDC. Ademais, evidencia-se desvantagem exagerada ao consumidor, pois a portabilidade do contrato de mútuo consistiu em, aproximadamente, R$20.000,00 (vinte mil reais), com parcelas de R$6.247,82 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), não se mostrando razoável que o seguro prestamista tenha parcela anual de R$18.357,11 (dezoito mil trezentos e cinquenta e sete reais e onze centavos).

3. No que se refere ao dano moral, não se evidenciou aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor hábil a ensejar a pretensão indenizatória, porquanto houve comprovação da contratação do seguro, com confirmação pelo aplicativo do banco por meio de dupla senha, uma com 8 (oito) dígitos e outra com 6 (seis) dígitos, embora o consumidor atribua a seu filho tal conduta.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.